Tribunal: TJMT
Processo: 1020690-84.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020690-84.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), IVANILDO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 785.575.341-91 (REQUERENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA EM CONTINUIDADE DELITIVA – ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO DO ACÓRDÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – APENAMENTO INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – REGIME PRISIONAL FECHADO – AGRAVAMENTO DECORRENTE DA PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR – COMPROVAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE AUSENTE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

Inexiste a obrigatoriedade de intimação pessoal do réu do acórdão proferido em sede de apelação criminal, como na sentença, já que referido ato se concretiza com a publicação da decisão na imprensa oficial, da qual o patrono constituído pelo requerente foi devidamente cientificado, tanto que interpôs Recurso Especial.

É assente nos Tribunais Pátrios o entendimento segundo o qual não há nenhuma ilegalidade na expedição de mandado de prisão quando este é decorrente de condenação definitiva, para que o réu possa dar início ao cumprimento da sentença condenatória que lhe impôs o regime inicial fechado.

A presença de circunstâncias judiciais negativas permite a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade superior a 4 e inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º, "b", c/c o art. 59 do Código Penal.

Somente em situações absolutamente excepcionais, é permitida a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução pena. No caso, ausente a comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a medida, já que o requerente não possui filho menor de 12 anos de idade, não está acometido de doença grave e não comprovou ser o único capaz de prover o sustento de sua família e de ser imprescindível aos cuidados de seu genitor, supostamente acometido de doença grave.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada pela defesa de
Ivanildo Rodrigues de Jesus
, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, objetivando desconstituir parte da sentença condenatória transitada em julgado, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal de n. 0000339-97.2010.811.0010, na qual foi condenado por violação ao disposto no art. 180, § 1º, c/c art. 71, ambos do CP, cujo apenamento foi definitivamente estabelecido em 6 anos e 9 meses de reclusão, e pagamento de 22 dias-multa, em regime inicial fechado, após julgamento da apelação n. 0000339-97.2010.8.11.0010, perante a 1ª Câmara Criminal desta Corte – Id.

146939157, pp. 53-58 (Acórdão).

O autor da presente ação alega que foi surpreendido com a ordem de prisão em seu desfavor, a fim de que iniciasse o cumprimento da pena imposta no regime fechado, sem que fosse intimado do trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória, quer pessoalmente ou por meio de seu patrono, bem ainda que “
não foi nomeado nenhum procurador dativo ou defensoria pública para atuar em sua defesa, o que por si só comprova cerceamento de defesa e nulidade da execução (sic) ”
.

Assevera que postulou perante o Juízo da Execução o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, haja vista que sua condenação é inferior a 8 anos de reclusão, não havendo elementos que impeçam a referida benesse, conforme preconiza o art. 33, § 2º, alínea b, do CP, mesmo porque, as circunstâncias judiciais negativas foram valoradas de forma inidônea.

Sustenta que, no caso, há uma excepcionalidade à regra que deve ser levada em consideração, eis que o requerente é
“pai de uma criança, hoje com 15 anos de idade (sic) ”
, bem como é o responsável por prover o sustento de sua família, composta por sua esposa, sua enteada e o pai idoso, de modo que não pode ter seu direito de liberdade violado, o qual reflete diretamente no direito de seus dependentes.

Salienta que a plausibilidade jurídica da concessão da liminar encontra-se devidamente caracterizada na espécie, pois, conforme argumentos acima explicitados, faz jus ao início do cumprimento da pena em regime mais brando, cujo
periculum in mora
reside no fato de que sua prisão causará danos psicológico e financeiro para a sua família.

Diante dessas considerações, pede, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão em aberto, até o julgamento definitivo desta, com a imediata colocação no regime correto ou a concessão de prisão domiciliar. No mérito, pede a confirmação do pleito antecipatório, para que seja reconhecido o direito ao sentenciado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, conforme bem prevê o artigo 33, § 2º, alínea b do Código Penal, em razão de inexistência de causas judiciais desfavoráveis que justificam a fixação de regime inicial mais gravoso.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 147677697.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência do pedido revisional – Id. 148246181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Prefacialmente, destaco que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição da reprimenda.

Contudo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

No caso, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado (Id.

146939157, P. 314), e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apresenta circunstância relevante que permite a sua análise, haja vista a apontada ocorrência de cerceamento de defesa e ilegalidade no regime prisional adotado.

Assim, admito a presente revisão criminal e passo à análise da matéria trazida.

Do exame dos documentos que guarnecem os autos é possível verificar que o requerente foi preso para dar início ao cumprimento da pena em regime fechado, após sentença condenatória transitada em julgado que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão.

Desse modo, ao contrário do que fora afirmado na inicial, não existe a obrigatoriedade de intimação pessoal do réu do acórdão proferido em sede de apelação criminal, como na sentença, uma vez que referido ato se concretiza com a publicação da decisão na imprensa oficial, da qual o patrono constituído pelo requerente foi devidamente cientificado, tanto que interpôs Recurso Especial – Id. 146939157, p. 207.

Da mesma forma, é assente nos Tribunais Pátrios o entendimento segundo o qual não há nenhuma ilegalidade na expedição de mandado de prisão quando este é decorrente de condenação definitiva, para que o réu possa dar início ao cumprimento da sentença condenatória que lhe impôs o regime inicial fechado.

A propósito, confira-se:

“.... Inexiste ilegalidade na prisão preventiva decorrente de condenação definitiva a pena privativa de liberdade, justamente para dar início ao cumprimento da pena aplicada, ato que independe, ademais, de intimação da defesa, que poderá, logicamente, uma vez iniciada a execução penal, interpor os recursos que entender cabíveis...”
(TJRS,
HC
70067696096, 8ª Câmara Criminal, relatora Desembargadora Isabel de Borba Lucas, DJe 3.6.2019).

“...A expedição de mandado de prisão constitui procedimento regular e legal decorrente da condenação definitiva, não se cogitando de revogação...”
(TJDF,
HC
0011302-06.2013.8.07.0000, relator Desembargador George Lopes Leite, 1ª Turma Criminal, DJe 18.6.2013).

Por outro lado, conforme reiterados precedentes do STJ:

“
A presença de circunstâncias judiciais negativas permite a fixação do regime fechado
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade superior a 4 e inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º, "b", c/c o art. 59 do Código Penal”
(AgRg no HC 716854 / GO, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, 6ª Turma, DJe 15.8.2022), destaquei.

Partindo dessa premissa, constata-se a existência de fundamentação idônea para a adoção de regime prisional mais severo, mesmo diante da aplicação de pena inferior a 8 anos de reclusão, já que três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram negativadas justificadamente, conforme explicitado no acórdão lançado no Id. 146939157, pp. 54-59.

Outrossim, de acordo com o entendimento do STJ, somente em situações absolutamente excepcionais, é permitida a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução pena.

Entretanto, ausente na espécie a comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a medida, já que o requerente não possui filho menor de
12 anos
de idade, não está acometido de doença grave e não comprovou ser o único capaz de prover o sustento de sua família e de ser imprescindível aos cuidados de seu genitor, supostamente acometido de doença grave.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido revisional, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022